Tribunal: STF
Processo: ARE 1370781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 do ADCT.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. NOMEADA APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. PRETENSÃO DE TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 60/2009. LEIS NS. 12.249/2010 E 12.800/2013. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 79/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À TRANSPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Lei Complementar n. 41/1981, ao criar o estado de Rondônia, disciplinou o aproveitamento do pessoal do antigo Território Federal de Rondônia, mantendo no âmbito federal os servidores admitidos anteriormente à vigência da Lei n. 6.550/1978 e em efetivo exercício até 31/12/1981, que poderiam optar, conforme superveniente regulamentação estadual a ser adotada pelo governador, ao quadro do novo estado, assim como transferiu para o novo ente federativo todos os servidores admitidos após a vigência da referida lei ordinária e também todo o pessoal da Polícia Militar.



    2. Na vigência da Constituição de 1988, ao introduzir-se no ADCT o art. 89, conforme EC n. 38/2002, foi admitido aos integrantes da carreira policial militar do ex-território e também aos policiais militares admitidos por força de lei federal, custeados pela União, a opção de integrar quadro em extinção da Administração Federal, assim como se facultou essa transposição aos servidores estaduais admitidos até a posse do primeiro governador eleito (15/03/1987). Na alteração desse dispositivo do ADCT pela EC n. 60/2009, foram também admitidos a optar por quadro em extinção da Administração Federal, além de servidores municipais do ex-território, os servidores alcançados pelo disposto no art. 36 da LC n. 41/1981, que eram servidores do antigo Território Federal de Rondônia, e aqueles servidores admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de posse do primeiro governador eleito, em 15/03/1987, servidores, portanto, admitidos ou nomeados já pelo novo estado.



    3. Na hipótese, o direito da autora, ocupante do cargo de auxiliar operacional de serviços diversos após a data de 15/03/1987, não prospera, porque se cuida de servidor admitido pelo estado de Rondônia, após a sua completa autonomia, e porque o texto constitucional transitório (EC n. 60/2009) estabeleceu que só os servidores nomeados ou admitidos até a posse do primeiro governador eleito poderiam fazer a opção pela transposição. A Lei n. 12.249/2010, ao prever a possibilidade de opção pelos servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da LC n. 41/1981, não desbordou desse limite temporal e subjetivo, porque servidores alcançados pelo referido dispositivo da lei complementar eram os admitidos ou nomeados pelo antigo Território Federal de Rondônia e que se encontravam em exercício das suas atividades a 31/12/1981.



    4. Por sua vez, a EC n. 79 que disciplinou a transposição de servidores dos antigos territórios federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, também se reportou à data da transformação dos antigos territórios em estados. Com efeito, não se pode estender aos servidores do estado de Rondônia regras próprias ao pessoal dos Estados do Amapá e de Roraima, à guisa de correção de injustiça, quando Rondônia teve custeio de pessoal oriundo do ex-Território pela União até 31/12/1991, e os novos estados do Amapá e de Roraima tiveram esse auxílio financeiro da União até data posterior, por imperativo constitucional e legal e de parecer da Advocacia Geral da União, assegurando-lhes o auxílio da União por dez anos, exatamente como sucedeu com o estado de Rondônia. Impossibilidade, por violar direito estrito, de se aplicarem ao pessoal de Rondônia regras adotadas por emendas constitucionais, e pela respectiva legislação regulamentadora, destinadas ao pessoal do Amapá e de Roraima (ECs ns. 19/1998 e 79/2014).



    5. Portanto, servidores que ingressaram nos quadros do estado de Rondônia após a posse do primeiro governador eleito não têm direito à transposição para quadro da Administração Federal, à míngua de regra constitucional que o estabeleça.



    6. Apelação desprovida”.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Especificamente em relação ao caso posto nos autos, tem-se que o vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: ‘Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional’.



    Sendo assim, por incidir na espécie a máxima de que os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade e, ainda, considerando-se que a Administração Pública está sujeita a seus próprios atos, não resta dúvida de que está impedida de chancelar a transposição de inativos por estar obrigada a observar em suas análises não só os princípios e leis, mas também os atos administrativos gerais, a exemplo do decreto em comento, que, frise-se, apenas aclarou os normativos em cotejo.



    Na forma do art. 2º, §3º da Lei nº12.800/2013, os servidores e os militares mencionados nos incisos I a IV do caput somente poderão optar pelo ingresso no referido quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o estado de Rondônia, existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais, se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de 1981.



    Embora tenha permanecido com seu vínculo ativo, conforme ficha funcional em anexo, foi nomeada e tomou posse no cargo de auxiliar operacional de serviços diverso em 14.08.90.



    Em conclusão, deve ser mantida a sentença recorrida, que não reconheceu o direito à transposição à parte autora, que ingressou no quadro de pessoal do estado de Rondônia apenas em 14/08/1990”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente